Tribunal: TJDFT
Processo: 0737797-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737797-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: ALEXANDRE GONÇALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Carmen Nícea Nogueira Bittencourt, que negou provimento ao recurso de apelação da ora recorrente ante a ausência do requisito da regularidade formal por ofensa à dialeticidade recursal. Em suas razões, a recorrente alega que não teria operado a prescrição, tendo em vista que teria realizado diligências necessárias. Afirma que o termo inicial da prescrição, no presente caso, não seria a data de assinatura do contrato, mas a da conclusão do julgamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Miguel Roberto Moreira da Silva, OAB/DF11.880 (ID 37947383). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que a decisão impugnada foi publicada em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 281 DO STF. 1. Ação revisional de contrato bancário. 2. Não é possível o conhecimento do recurso especial na hipótese em que, na origem, foram julgados monocraticamente os embargos de declaração opostos pelos recorrentes, tendo em vista que não ocorreu o exaurimento de instância, incidindo, portanto, o teor da Súmula 281 do STF. Precedentes. 3. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois constitui-se erro grosseiro a utilização de recurso especial contra decisão unipessoal proferida pelo Relator a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1504613/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/10/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1948684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 9/12/2021. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.964.852/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 25/8/2022). Quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais trata-se de pedido que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Miguel Roberto Moreira da Silva, OAB/DF11.880 (ID 37947383). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027